Tribunal: TJSP
Processo: 2148162-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado e Associação Criminosa – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto – O prognóstico da eventual pena a ser imposta configuraria inadmissível supressão de instância – Necessidade de acautelamento da ordem pública

Ementa:
Habeas Corpus" – Furto qualificado e Associação Criminosa – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM Juiz fundamentada no caso concreto – O prognóstico da eventual pena a ser imposta configuraria inadmissível supressão de instância – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.